Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706628-59.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII APELADO: SEBASTIAO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (ID 50795692) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Sebastião Pereira, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Da análise da petição de interposição do recurso de apelação (ID 50795693), observa-se que há divergência entre as pessoas jurídicas constantes no polo ativo nas manifestações inseridas no processo. Nesse sentido, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII consta na petição inicial como a pessoa jurídica credora legitimada para propor a ação originária contra Sebastião Pereira. Por sua vez, na petição de interposição recursal consta como apelante o Banco Andbank (Brasil) S.A. Diante disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a sua legitimidade para a interposição do presente recurso, assim como sua qualificação completa e documentos necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora